Tribunal: TJMT
Processo: 1035898-06.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035898-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDINEI LUIZ BERTOLIN - CPF: 411.304.801-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAN RAFAEL LTDA - CNPJ: 26.163.690/0001-93 (AGRAVANTE), RAFAEL MARQUES DE FREITAS - CPF: 006.117.499-80 (AGRAVANTE), ADRIANA APARECIDA DE SOUZA TAVEIRA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 382.257.318-32 (AGRAVANTE), LEANDRO MARCIO PEDOT - CPF: 468.837.382-15 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução Para Entrega De Coisa Incerta. Cédula De Produto Rural. Expedição De Carta Precatória Para Busca E Apreensão De Grãos. Requisitos Da Tutela De Urgência. Matérias De Mérito Inadequadas À Via Recursal. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a expedição de carta precatória para busca e apreensão de grãos de milho decorrentes de obrigação assumida em Cédula de Produto Rural referente à safra 2023/2023, parcialmente inadimplida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da medida de busca e apreensão;

III. Razões de decidir

3.

O art. 806, § 2º, do CPC autoriza a expedição de mandado de busca e apreensão quando, citados os executados, não ocorre entrega, depósito ou oposição de embargos com efeito suspensivo.

4. Alegações relativas à constituição de mora, exigibilidade da obrigação, força maior, onerosidade excessiva e impossibilidade de cumprimento dizem respeito ao mérito e devem ser deduzidas em via própria, sendo inadequada sua análise no âmbito do agravo.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A expedição de mandado de busca e apreensão na execução para entrega de coisa incerta é legítima quando, após citação válida, não há cumprimento, depósito ou embargos com efeito suspensivo, nos termos do art. 806, § 2º, do CPC c/c art.813.”

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Rafael Marques de Freitas, Agropecuária San Rafael LTDA. e Adriana Aparecida de Souza Taveira de Almeida Freitas
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido de expedição de carta precatória para busca e apreensão de grãos de milho no bojo da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n.º 1045938-89.2023.8.11.0041, ajuizada por
Amaggi Exportação e Importação LTDA.

Os Agravantes relatam que a execução versa sobre Cédula de Produto Rural vencida e com referência à safra 2023/2023, sendo materialmente impossível o cumprimento da obrigação em 2025, após o transcurso de mais de duas safras.

Alegam ausência de comprovação válida da constituição em mora, pois não há prova de recebimento efetivo da notificação extrajudicial. Sustentam que na decisão ocorreu a violação do devido processo legal por não oportunizar manifestação sobre a liquidez da obrigação e a impossibilidade de cumprimento.

Afirmam severo impacto por fatores extraordinários no ano agrícola de 2023 o que configura força maior e onerosidade excessiva. Requerem a conversão da obrigação em pecúnia, com base no art. 809, II, do CPC, e a suspensão da execução até que se promova a apuração pecuniária.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora, por decisão de Id. 322034871.

Contrarrazões apresentadas no ID 322034871.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Rafael Marques de Freitas, Agropecuária San Rafael LTDA. e Adriana Aparecida de Souza Taveira de Almeida Freitas
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido de expedição de carta precatória para busca e apreensão de grãos de milho no bojo da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n.º 1045938-89.2023.8.11.0041, ajuizada por
Amaggi Exportação e Importação LTDA.

Na origem, a Exequente alegou que os Executados emitiram Cédula de Produto Rural obrigando-se a entregar 3.648.060 kg de milho em grãos, referente à safra 2023/2023, com vencimento em 01/07/2023. Houve entrega parcial de apenas 1.486.997 kg, restando saldo devedor de 2.161.063 kg que, acrescido da multa contratual de 10%, totaliza 2.377.169,3 kg.

Os Executados foram citados pessoalmente e permaneceram inertes no prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação.

A liminar foi deferida nos autos originários, e deferida a expedição de carta precatória para busca e apreensão dos grãos, o que motivou a interposição deste instrumental.

Os Agravantes requerem a concessão do efeito suspensivo e a revogação da liminar.

O efeito suspensivo foi indeferido no ID. 322034871.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que deferiu a expedição de carta precatória para busca e apreensão de grãos de milho e manteve multa diária pelo descumprimento da obrigação.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, trata-se de execução para entrega de coisa incerta. O art. 813 do CPC estabelece que se aplicam à execução para entrega de coisa incerta, no que couber, as disposições relativas à execução para entrega de coisa certa. Por sua vez, o art. 806, parágrafo 2º, do CPC dispõe que não sendo a coisa entregue ou depositada, nem admitidos embargos suspensivos da execução, expedir-se-á mandado de busca e apreensão.

No caso, ao menos pelos elementos constantes dos autos neste momento processual, os requisitos processuais parecem presentes, visto que houve citação válida, transcorreu o prazo para cumprimento voluntário e não houve entrega, depósito ou embargos com efeito suspensivo.

As questões atinentes à não constituição de mora, exigibilidade da obrigação, existência de força maior, onerosidade excessiva ou impossibilidade de cumprimento constituem matéria de mérito a ser deduzida na via própria, não sendo cabível sua apreciação nesta sede recursal.

Quanto ao perigo de dano, embora os Agravantes aleguem possíveis prejuízos decorrentes da medida constritiva, observo que eventuais danos patrimoniais são passíveis de reparação pecuniária, não se configurando o perigo de dano grave e de difícil ou impossível reparação exigido pelo art. 300 do CPC.

Ademais, o risco alegado decorre do regular exercício do direito de ação pela Exequente e da aplicação da legislação processual, constituindo consequência natural do processo executivo diante do descumprimento da obrigação.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026